Tribunal: TJPA
Processo: 0811889-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811889-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL À PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), em coautoria com outros indivíduos, sendo apontada como responsável pelo fornecimento da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência, diante de acusação de crime cometido com violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A acusação imputa à paciente a prática de latrocínio consumado, cometido com emprego de arma de fogo, em contexto de facção criminosa.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, exige a ausência de grave ameaça ou violência no crime praticado, condição não verificada no caso.

6. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que o benefício não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ainda que existam condições pessoais favoráveis.

7. Ausência de ilegalidade flagrante na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva.

8. Reconhecida a necessidade de preservar o interesse do menor, foi determinada a realização de estudo social pela rede de proteção e, se necessário, acolhimento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a mãe de criança com deficiência, prevista no art. 318-A do CPP, não se aplica quando o crime imputado for praticado com violência ou grave ameaça. 2. A condição de responsável legal por criança com deficiência deve ser analisada à luz do princípio da proteção integral, cabendo ao Juízo providenciar medidas protetivas adequadas à criança.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318-A, I; CF/88, art. 5º, inciso LXVIII; Lei 7.960/89, art. 1º, I e III, “c”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA, contra ato do douto Juiz de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belém/Pa, nos autos do Processo nº 0808948-18.2025.8.14.0401.

Consta da impetração, que na data de 12/06/2025, a paciente teve sua prisão temporária mantida.

Aduz que, no caso da paciente, há singularidades materiais e jurídicas absolutamente ignoradas pela autoridade coatora, o que configura ilegal constrangimento à sua liberdade, diante de sua condição de mãe solo e única responsável legal e afetiva por filho menor de seis anos portador de deficiência neuropsicomotora grave.

Alega que, a criança depende integralmente da genitora para administração de medicamentos psicotrópicos, não há genitor registrado na certidão de nascimento da criança e a paciente possui residência fixa, é primária e não apresenta histórico de descumprimento de medidas cautelares.

Afirma que, a decisão vergastada não enfrentou nenhum dos fundamentos individualizados apresentados, operando clara violação aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88), da proteção integral da criança (art. 227, CF/88) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88).

Ressalta que, a manutenção da prisão preventiva da paciente configura flagrante constrangimento ilegal, com grave violação a direitos fundamentais da mãe e da criança.

Esclarece que a mãe – ora Paciente – é a única representante legal da criança perante o INSS, estando formalmente autorizada a movimentar os valores em nome do filho, realizar a prestação de contas obrigatória, bem como a realizar renovações de laudo médico pericial, atualizações cadastrais no CadÚnico, e quaisquer outros atos vinculados à manutenção do benefício assistencial. A custódia da Paciente afeta diretamente a continuidade de um direito social fundamental e coloca a criança em situação real de desamparo financeiro e clínico, o que torna imperiosa a substituição da prisão preventiva por domiciliar, como medida de urgência humanitária e de efetividade da proteção à criança com deficiência.

Dessa maneira, requer “a concessão liminar do presente Habeas Corpus para substituir a prisão TEMPORÁRIA/PREVENTIVA da Paciente RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas do art. 319 do CPP, a critério do Juízo; Ao final, seja concedida a ordem em definitivo, confirmando a liminar, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia preventiva, e determinando sua imediata substituição por prisão domiciliar.”

Na data de 16/06/2025, proferi despacho de reserva e solicitei informações a autoridade coatora.

O Juízo a quo, em 17/06/2025, através do Ofício nº 112/2025-GAB-1ªVIPMC, esclareceu:

“O Delegado de Polícia Civil do Pará, DPC Paulo David Correa Raiol, com fulcro no Inquérito Policial nº 00544/2024.100152-0, que apura o crime provisoriamente capitulado no art. 157, §3°, II do Código Penal, representou pela PRISÃO TEMPORÁRIA e pela BUSCA E APREENSÃO em desfavor de CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA, ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA e de GUILHERME FERNANDO BATISTA MADEIRA FERREIRA, qualificados nos autos.

Do caderno investigativo de Id. 142681194, em suma, extrai-se que no dia 18/11/2024, por volta de 19:42h, três criminosos, sendo uma mulher e dois homens, abordaram a vítima RAFAEL na Rua 22 de Março, no bairro do Tenoné, e com o intuito de roubar-lhe a motocicleta que pilotava, dispararam, com arma de fogo, contra ele.

Segundo a testemunha MIGUEL DE OLIVEIRA LIMA, em razão da vítima ter caído sobre o veículo, os representados não conseguiram tirá-lo de cima da moto, tendo fugido, em seguida, consoante relato de Id. 142681194 (pág. 07).

RAFAEL chegou a ser socorrido por populares e levado ao hospital, onde ficou internado por alguns dias na UTI, mas evoluiu à óbito em 22/11/2024, conforme declaração de Id. 142754129.

No dia 06/12/2024 (Id. 142681194, pág. 02), através do Dossiê nº 406574, foi registrado através do “Disque-Denúncia” que HENRIQUE NASCIMENTO (com tatuagens pelo corpo) teria sido o autor do assassinato de RAFAEL SANTOS, sendo especificado que ele teria proferido os disparos contra a vítima.

Dando continuidade às investigações, os policiais civis descobriram que HENRIQUE NASCIMENTO, na verdade, seria CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, e que foi preso no dia 26/11/2024, em flagrante, pela prática de semelhante crime (INFOPEN/PA nº 370.197).

Após identificação do primeiro suspeito, a autoridade policial requisitou a apresentação de CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA para realização de auto de qualificação e interrogatório.

No dia 20/01/2025, a SEAP apresentou CARLOS HENRIQUE na Delegacia do Tenoné, cujo depoimento foi registrado no Id. 142681194 (págs. 11/12), cabendo destacar o seguinte:

[...] CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, vulgo “OKAIDA” (referência ao grupo terrorista “Al-Qaeda” Terrorista “acerca do crime de Latrocínio , que tem como vítima o adolescente RAFAEL SANTOS MELO, fato acontecido no dia 18/11/2024, por volta das 19:42 hrs , na Rua Vinte e Dois de Março, Bairro do Tenoné, o depoente tem o seguinte esclarecer; QUE, o interrogado informa que faz parte do “CV”, há O3 (três) anos aproximadamente; QUE, inserido na facção morando em Ananindeua, no bairro do Jaderlândia, e, foi adicionado no “CV” pelo finado, Ronaldo Marques, vulgo “BOB” Torre do Tenoné e pelo faccionado Thiago Belanini, vulgo “Beck Louco”, que à época, era uma espécie de Frente do CV na área; QUE, o interrogado já estava entrosado com grupos de faccionados, nos bairros do Jaderlândia em Ananindeua e no bairro do Tenoné (Cj. Cordolina Fonteles); QUE no dia anterior ao fato, estava em sua casa, quando chegou em seu celular uma mensagem de que havia sido adicionado em um grupo que visava realizar o planejamento da execução de um policial militar que mora no bairro do 40 Horas, em Ananindeua; QUE, recebeu orientações de um indivíduo conhecido por “Rato”, uma espécie de “Frente da facção do 40 Horas” e que recebeu ordens do bandido conhecido por Terrorista, do Conselho de Missões do Estado e que é oriundo do 40 Horas; QUE, as ordens que recebeu eram para roubar um carro e depois usar esse carro para matar o policial militar que mora no 40 Horas e que seria da milícia e esse policial é do mesmo grupo do Sargento Leite (já morto), John da Tamex (já morto), Sd-Brenner (policial que sofreu um atentado); QUE, a ordem para o interrogado, para o nacional Adriel Chagas, vulgo Chagas que mora na área do Açaizal no Jaderlândia em Ananindeua; QUE, a casa do “Chagas” fica perto da feira do Açaizal, é uma casa de cor amarela de 02 andares, de alvenaria, há uma oficina de moto na esquina da rua onde ele mora; QUE, Chagas é baixinho, o braço direito é fechado de tatuagens, tatuagens no pescoço, tem olhos como de um japonês, o pai do “Chagas” é faccionado e está preso; QUE, tem informações que Chagas pode ter ido, fugindo, para Palhoça/SC; QUE, foi marcado o encontro do interrogado, do “Chagas” e de uma mulher de apelido “Nany” que mora do Icuí Guajará, área da Favelinha para realizarem o atentado, e, o encontro dos 03 (três) ocorreu em uma rua próximo à BR-316, rua que dá acesso ao bairro do Jaderlândia e ao Supermercado Mateus, no ponto dos mototáxis; QUE, então, foram à casa do Adriel Chagas para a Nany trocar de roupa, e, depois, pegaram a moto do Chagas e foram tentar roubar um carro na área do Tenoné; QUE, “Nany” trouxe um revólver calibre 38 para a missão Criminosa de roubar o carro e matar o PM; QUE, encontraram a vítima RAFAEL SANTOS MELO, em uma moto e decidiram roubar a moto, porém, a vítima tentou acelerar, razão pela qual o interrogado disparou, uma vez, na vítima; QUE, como a vítima caiu em cima da moto, ficou difícil de levar a moto, e aí, os autores resolveram fugir; QUE, DEPOIS, deixaram a Nany no Líder da BR-316; QUE, Chagas e o interrogado, então, por receberem a ordem do CV, foram entregar a arma para o bandido de apelido “Simon”, no bairro da Cabanagem, na Rua do Fio; QUE, na Av. Benjamin, bairro Cabanagem, passaram a ser perseguidos por 03 (três) PMs de motos, sendo alcançados na área do “Curvão”, bairro da Cabanagem, tendo perdido a arma para os policiais, porém, estranhamente, não foi preso, ou seja, a arma do crime foi levado por supostos policiais militares, e, sendo liberado e entregue pra sua mãe em uma área de mato onde tentou se esconder; QUE Nany é uma mulher baixa, cabelos lisos, e mora na “Favelinha” no Icuí Guajará, que no presente Interrogatório depoente afirma reconhecer a fotografia ele exibida da mulher identificada como RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE PENHA, como sendo a mulher de vulgo “NANY”; Perguntado pela autoridade se o depoente já foi preso ou processado? Respondeu, positivamente, por três vezes pela prática do crime de Roubo. Perguntado pela autoridade se o depoente consome bebidas alcóolicas ou outros entorpecentes? Respondeu, negativamente.

Consoante se vislumbra, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA não só confessou a autoria do crime de latrocínio contra a vítima RAFAEL, como também indicou, detalhou as características físicas e reconheceu os demais participantes da empreitada criminosa, a saber: RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE PENHA, qualificada no Id. 142681194 (págs. 28/32), e ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA, no Id. 142681194 (págs. 36/39).

CARLOS HENRIQUE também mencionou a participação de mais integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, que teriam ordenado o roubo de um veículo para o cometimento de outro crime, quais sejam, de alcunha “TERRORISTA” e “RATO”.

Após realização de buscas nos sistemas de segurança pública, a autoridade policial obteve um resultado positivo em relação ao suposto “RATO”, que seria GUILHERME FERNANDO BATISTA MADEIRA FERREIRA, com registro da alcunha “RATINHO” no INFOPEN/PA sob nº 377.350 (Id. 142681194, pág. 40), mas não conseguiu confirmar sua autoria.

Portanto, da análise das informações prestadas pela Polícia Civil na representação de Id. 142680356, é possível constituir elementos de identificação em relação a CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA e ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA, haja vista que, juntos, praticaram, em tese, o crime de latrocínio contra RAFAEL.

Ouvido o Ministério Público, em parecer de Id. 1431987121, manifestou-se favorável à decretação da prisão temporária em desfavor dos representados, inclusive da paciente RAYANE.

A partir das informações preliminares coletadas pela Polícia Judiciária, e após ouvido o Parquet, esta autoridade judiciária decretou a prisão temporária dos investigados, inclusive da paciente, consoante decisão de Id. 143601168, nos seguintes moldes:

[...] Após analisar todo o conteúdo da representação policial, bem como a manifestação do Ministério Público, entendo que em se tratando de fase de investigação, sem que ainda tenha sido concluída e, com base nas informações obtidas nas diligências realizadas até o momento, cabível é o deferimento da referida representação. Isso porque, diante do acervo fático-probatório colacionado no Id. 142681194, verifico haver fundadas razões de autoria (fumus comissi delicti) dos investigados CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA e ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA no crime de latrocínio em apuração. Forçoso registrar, também, que o pedido de prisão temporária é juridicamente possível, ante a presença das circunstâncias contidas no artigo 1°, incisos I e III, alínea “c” da Lei nº 7.960/1989, sendo a custódia cautelar dos investigados necessária e imprescindível para o deslinde das investigações, existindo, ainda, indícios suficientes da autoria delitiva deles nos crimes de latrocínio, elencado no rol de delitos que ensejam a prisão temporária. Nesta esteira, verifica-se que, do ponto de vista legal, a prisão está amparada no dispositivo da norma acima reportado, autorizando a decretação da prisão temporária. Entendo estarem presentes, portanto, os pressupostos para a decretação da prisão temporária, eis que demonstrada a existência de materialidade e indícios de autoria. Quanto à imprescindibilidade da prisão temporária para o andamento das investigações (periculum libertatis), tenho que, conforme salientado pela autoridade policial, a custódia dos representados é fundamental para se ter acesso a maiores detalhes quanto às circunstâncias do delito, bem como identificar e localizar a arma e os celulares utilizados para o planejamento do crime. Ademais, a prisão temporária se mostra irrefutável para a continuidade das investigações, notadamente porque há indícios de que os representados CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA e ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA atuem em associação criminosa estável, denominada “Comando Vermelho”, consoante relatado no auto de qualificação e interrogatório de Id. 142681194 (págs. 11/12). Portanto, a liberdade dos investigados pode comprometer a instrução probatória, haja vista que muitos dados relevantes ainda estão sendo colhidos, e testemunhas devem ser ouvidas em ambiente livre de pressões ou ameaças. Não obstante, quanto ao periculum in mora atinente à garantia de ordem pública e para a aplicação da lei penal, observo, ainda, a imprescindibilidade da constrição dos autores dos fatos investigados como medida para que seja possível a desarticulação da associação criminosa instituída para a consumação do delito em voga, haja vista haver indícios de que eles tenham vínculo com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, conforme apurado pela autoridade policial. Além disso, a medida se revela adequada à gravidade do crime de latrocínio, considerado hediondo pelo art. 1°, II, “c” da Lei n° 8.072/1990, assim como às circunstâncias do fato. No que se refere às condições pessoais dos representados, é evidente o elevado grau de periculosidade dos agentes, primeiramente, levando em consideração o modus operandi do crime, cuja vida de um adolescente foi ceifada por disparos de arma de fogo unicamente porque tentou fugir dos bandidos em sua motocicleta. Ademais, em relação à CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, a delegacia especializada demonstrou sua vinculação com a facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como se constatou ser ele reincidente na prática de delitos, consoante extensa ficha criminal acostada na certidão de Id. 142710363. Quanto à RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA, também se observa no Id. 142710362 que é contumaz na prática de crimes, e que recebe ordens de bandidos integrantes de grupos criminosos. Por fim, em relação à ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA, vislumbra-se que foi preso em flagrante delito no dia 28/11/2024 pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 180 do CPB e no art. 309 do CTB, na cidade de São José/SC, consoante reportado nos autos nº 5000042-38.2024.8.24.0564, cujo procedimento tramita perante a Vara Regional de Garantias daquela Comarca. Neste ponto, relevante destacar o narrado pelo representado CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA no Id. 142681194 (pág. 11), quando declarou que ADRIEL teria fugido, após o crime, para o estado Santa Catarina, o que ratifica os indícios produzidos na representação policial. Isso tudo, somado à gravidade dos fatos investigados, que tratou de um latrocínio contra uma vítima adolescente, em via pública, cuja ordem para prática de delito teria sido dada por uma facção criminosa, demonstra que a liberdade dos representados seria prejudicial não apenas às investigações, como, outrossim, à coletividade. Não se pode olvidar a contemporaneidade dos fatos, eis que tão logo se apurou a autoria, houve a representação da medida pela Autoridade Policial. Frise-se que, para a prisão temporária, basta que a custódia seja necessária ao inquérito, como realmente é neste caso. Sendo assim, entendo que, diante das circunstâncias do crime e dos elementos indiciários até então apresentados, não é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão previstas no art. 319 do CPP para qualquer dos representados, haja vista que o efeito prático seria a manutenção deles em liberdade, e como já relatado alhures, impediria o avanço e a conclusão das investigações. Entretanto, em relação à GUILHERME FERNANDO BATISTA MADEIRA FERREIRA, e consoante manifestação Ministerial de Id. 143198712, não restou demonstrada, até o presente momento, sua autoria no crime em voga, haja vista que somente descritas as alcunhas dos mandantes, sem, no entanto, haver uma descrição física que possa ser correlacionada a esse suspeito. Nesse sentido, destaco: [...] O representado GUILHERME FERREIRA, por sua vez, seria um dos mandantes da execução de um policial militar no município de Ananindeua, para a qual utilizariam a motocicleta que almejaram subtrair do adolescente que assassinaram. O representado CARLOS DA COSTA indica que teria recebido a orientação para a "missão" desse representado, conhecido pela alcunha de "Rato", porém, não ficou evidenciado pro elementos materiais concretos que este seria o representado, entendendo este Parquet que não se alcançou as necessárias fundadas razões de sua participação no delito, não tendo servido a mera indicação por apelido no depoimento do investigado confesso. Isto posto, em consonância ao parecer do Ministério Público, defiro em parte a representação, e DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA, com fulcro no art. 1º, incisos I e III, alínea “c” da Lei nº 7.960/89, em desfavor dos seguintes representados: 1) CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, brasileiro, solteiro, CPF 079.000.092-05, filho de Francinéia do Nascimento Silva, residente na Rua Gov. Jarbas Passarinho, Conj. Jáder Barbalho, Bloco 19, apto. 202, bairro Atalaia, Ananindeua/PA, e Trav. Ademir Federicci, Res. Cordolina Fonteles, nº 36, Quadra. 12, bairro Tenoné, Belém/PA; 2) RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA, brasileira, solteira, CPF 041.362.012-30, filha de Selma Trindade da Penha, residente na Estrada do Icuí, Al. Bacelar, nº 37, bairro do Icuí Guajará, Ananindeua/PA; 3) ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA, brasileiro, solteiro, CPF 101.653.602-08, filho de Ruth Caroline Vieira das Chagas e de Otoniel Silva da Costa, residente na Rua São João, Loteamento Nova República, nº 38, bairro Atalaia, Ananindeua/PA; Os representados deverão permanecer custodiados pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 1º, incisos I e III, alínea “c” da Lei nº 7.960/89 c/c art. 1º, II, “c” e art. 2º, §4º da Lei nº 8.072/90. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de detenção, os presos deverão ser postos imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada prisão preventiva ou por outro motivo estiverem presos. Oficie-se à autoridade policial informando acerca da decretação da prisão temporária dos representados, remetendo-se cópia da presente decisão e dos respectivos mandados. Após a prisão, proceda-se conforme previsto no art. 13 da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apresentando os custodiados à autoridade judicial para realização da audiência de custódia, no prazo de 24 horas. EXPEÇAM-SE OS MANDADOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 2º, II DA RESOLUÇÃO Nº 417 DO CNJ.

O mandado de prisão temporária de RAYANE foi cumprido em 05/06/2025, consoante informado no Id. 145735916.

O advogado da paciente apresentou pedido de revogação de prisão temporária ou de substituição por ergástulo domiciliar no dia 06/06/2025, consoante razões expostas na audiência de custódia gravada no Id. 145789114.

Intimado, o Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento dos pleitos da defesa da paciente no Id. 146028371, cabendo ressaltar a seguinte passagem:

[...] Está presente o requisito do fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade), consubstanciado pelos elementos colhidos durante a investigação, que apontam a participação de Rayane. O fato de ter participado ativamente de um crime que resultou na morte da vítima reforça significativamente esses indícios e a materialidade delitiva. A higidez do periculum libertatis (o estado de liberdade do investigado/acusado representa risco de perigo concreto e contemporâneo) está claramente demonstrada na medida cautelar privativa de liberdade imposta. A conduta de Rayane, ao participar de um roubo com desfecho fatal, configura uma maneira de execução do crime que evidencia periculosidade e irresponsabilidade extremas. A liberdade da custodiada, neste momento, representa um risco concreto e contemporâneo à ordem pública, dada a natureza do delito e o perigo que a ação representou para a vida e integridade física da vítima e para a segurança da sociedade. A gravidade do ato, que gerou latente intranquilidade social, exige um garantismo positivo das instituições do Estado na prestação da segurança pública e da justiça penal. Caso contrário, haveria um sentimento coletivo de falência do Estado e de perda de confiança nas instituições, o que poderia fomentar a criminalidade e fragilizar o próprio regime democrático. [...] O princípio da proporcionalidade resta satisfeito, pois a medida cautelar é adequada, necessária e razoável no caso concreto. Presente a legalidade da medida e sua ponderação como realmente necessária, na medida em que o interesse público de cautela à segurança pública preponderou ante o interesse individual. Presente o custo-benefício e caracterizada está a justa causa e razão que dá legalidade, legitimidade, qualidade e credibilidade à imposição da medida cautelar. Isto posto, sob o norte dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do devido processo legal, conforme a Constituição Federal, art. 5o, inciso LIV, e Código de Processo Penal, art. 318 -A e ss., o Ministério Público apresenta manifestação pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão ou substituição por cautelares outras em relação a RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA. (grifou-se)

Após análise do requerimento defensivo, em cotejo com as informações constantes dos autos, e do parecer Ministerial, este Juízo proferiu decisão indeferindo a revogação do ergástulo cautelar e de sua conversão em prisão domiciliar, nos seguintes moldes (Id. 146115778):

[...] 1. DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA Não obstante as alegações orais das defesas, observo que ainda subsistem os motivos autorizadores da prisão temporária dos representados, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar na modalidade decretada, conforme detalhadamente indicado na decisão de Id. 143601168. Conforme explicitado no decisum, os indícios de autoria em face dos requerentes estão satisfatoriamente demonstrados na representação, a partir dos elementos de informação coletados pela autoridade policial, e que compõem o respectivo inquérito policial. Rememore-se que a linha investigatória e as diligências realizadas apontaram que no dia 18/11/2024, por volta de 19:42h, três criminosos, sendo uma mulher e dois homens, abordaram a vítima RAFAEL na Rua 22 de Março, no bairro do Tenoné, e com o intuito de roubar-lhe a motocicleta que pilotava, dispararam, com arma de fogo, contra ele. Segundo a testemunha MIGUEL DE OLIVEIRA LIMA, em razão da vítima ter caído sobre o veículo, os representados não conseguiram tirá-lo de cima da moto, tendo fugido, em seguida, consoante relato de Id. 142681194 (pág. 07). RAFAEL chegou a ser socorrido por populares e levado ao hospital, onde ficou internado por alguns dias na UTI, mas evoluiu à óbito em 22/11/2024, conforme declaração de Id. 142754129. No dia 06/12/2024 (Id. 142681194, pág. 02), através do Dossiê nº 406574, foi registrado através do “Disque-Denúncia” que HENRIQUE NASCIMENTO (com tatuagens pelo corpo) teria sido o autor do assassinato de RAFAEL SANTOS, sendo especificado que ele teria proferido os disparos contra a vítima. Dando continuidade às investigações, os policiais civis descobriram que HENRIQUE NASCIMENTO, na verdade, seria CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, e que foi preso no dia 26/11/2024, em flagrante, pela prática de semelhante crime (INFOPEN/PA nº 370.197). Após identificação do primeiro suspeito, a autoridade policial requisitou a apresentação de CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA para realização de auto de qualificação e interrogatório. No dia 20/01/2025, a SEAP apresentou CARLOS HENRIQUE na Delegacia do Tenoné, cujo depoimento foi registrado no Id. 142681194 (págs. 11/12), cabendo destacar o seguinte: [...] CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, vulgo “OKAIDA” (referência ao grupo terrorista “Al-Qaeda” Terrorista “acerca do crime de Latrocínio , que tem como vítima o adolescente RAFAEL SANTOS MELO, fato acontecido no dia 18/11/2024, por volta das 19:42 hrs , na Rua Vinte e Dois de Março, Bairro do Tenoné, o depoente tem o seguinte esclarecer; QUE, o interrogado informa que faz parte do “CV”, há O3 (três) anos aproximadamente; QUE, inserido na facção morando em Ananindeua, no bairro do Jaderlândia, e, foi adicionado no “CV” pelo finado, Ronaldo Marques, vulgo “BOB” Torre do Tenoné e pelo faccionado Thiago Belanini, vulgo “Beck Louco”, que à época, era uma espécie de Frente do CV na área; QUE, o interrogado já estava entrosado com grupos de faccionados, nos bairros do Jaderlândia em Ananindeua e no bairro do Tenoné (Cj. Cordolina Fonteles); QUE no dia anterior ao fato, estava em sua casa, quando chegou em seu celular uma mensagem de que havia sido adicionado em um grupo que visava realizar o planejamento da execução de um policial militar que mora no bairro do 40 Horas, em Ananindeua; QUE, recebeu orientações de um indivíduo conhecido por “Rato”, uma espécie de “Frente da facção do 40 Horas” e que recebeu ordens do bandido conhecido por Terrorista, do Conselho de Missões do Estado e que é oriundo do 40 Horas; QUE, as ordens que recebeu eram para roubar um carro e depois usar esse carro para matar o policial militar que mora no 40 Horas e que seria da milícia e esse policial é do mesmo grupo do Sargento Leite (já morto), John da Tamex (já morto), Sd-Brenner (policial que sofreu um atentado); QUE, a ordem para o interrogado, para o nacional Adriel Chagas, vulgo Chagas que mora na área do Açaizal no Jaderlândia em Ananindeua; QUE, a casa do “Chagas” fica perto da feira do Açaizal, é uma casa de cor amarela de 02 andares, de alvenaria, há uma oficina de moto na esquina da rua onde ele mora; QUE, Chagas é baixinho, o braço direito é fechado de tatuagens, tatuagens no pescoço, tem olhos como de um japonês, o pai do “Chagas” é faccionado e está preso; QUE, tem informações que Chagas pode ter ido, fugindo, para Palhoça/SC; QUE, foi marcado o encontro do interrogado, do “Chagas” e de uma mulher de apelido “Nany” que mora do Icuí Guajará, área da Favelinha para realizarem o atentado, e, o encontro dos 03 (três) ocorreu em uma rua próximo à BR-316, rua que dá acesso ao bairro do Jaderlândia e ao Supermercado Mateus, no ponto dos mototáxis; QUE, então, foram à casa do Adriel Chagas para a Nany trocar de roupa, e, depois, pegaram a moto do Chagas e foram tentar roubar um carro na área do Tenoné; QUE, “Nany” trouxe um revólver calibre 38 para a missão Criminosa de roubar o carro e matar o PM; QUE, encontraram a vítima RAFAEL SANTOS MELO, em uma moto e decidiram roubar a moto, porém, a vítima tentou acelerar, razão pela qual o interrogado disparou, uma vez, na vítima; QUE, como a vítima caiu em cima da moto, ficou difícil de levar a moto, e aí, os autores resolveram fugir; QUE, DEPOIS, deixaram a Nany no Líder da BR-316; QUE, Chagas e o interrogado, então, por receberem a ordem do CV, foram entregar a arma para o bandido de apelido “Simon”, no bairro da Cabanagem, na Rua do Fio; QUE, na Av. Benjamin, bairro Cabanagem, passaram a ser perseguidos por 03 (três) PMs de motos, sendo alcançados na área do “Curvão”, bairro da Cabanagem, tendo perdido a arma para os policiais, porém, estranhamente, não foi preso, ou seja, a arma do crime foi levado por supostos policiais militares, e, sendo liberado e entregue pra sua mãe em uma área de mato onde tentou se esconder; QUE Nany é uma mulher baixa, cabelos lisos, e mora na “Favelinha” no Icuí Guajará, que no presente Interrogatório depoente afirma reconhecer a fotografia ele exibida da mulher identificada como RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE PENHA, como sendo a mulher de vulgo “NANY”; Perguntado pela autoridade se o depoente já foi preso ou processado? Respondeu, positivamente, por três vezes pela prática do crime de Roubo. Perguntado pela autoridade se o depoente consome bebidas alcóolicas ou outros entorpecentes? Respondeu, negativamente. (grifou-se) Consoante se vislumbra, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA não só confessou a autoria do crime de latrocínio contra a vítima RAFAEL, como também indicou, detalhou as características físicas e reconheceu os demais participantes da empreitada criminosa, a saber: RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE PENHA, qualificada no Id. 142681194 (págs. 28/32), e ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA, no Id. 142681194 (págs. 36/39). Portanto, da análise das informações prestadas pela Polícia Civil na representação de Id. 142680356, é possível constituir elementos de identificação em relação a CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA e ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA, haja vista que, juntos, praticaram, em tese, o crime de latrocínio contra RAFAEL. Toda essa conjuntura consta devidamente documentada na representação, conforme discriminado acima, dando lastro à confirmação da decisão que decretou a prisão temporária, ora combatida. No mais, ressalto que questões atinentes ao mérito serão aprofundadas durante a instrução criminal em caso de eventual ação penal, cabendo a este Juízo fazer uma análise sumária da situação ora retratada. Quanto ao periculum libertatis, reiterando os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar, urge destacar que a custódia dos representados se mostra irrefutável para a continuidade das investigações, notadamente porque há indícios de que os custodiados atuem em associação criminosa estável, com vinculação à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, consoante relatado no auto de qualificação e interrogatório de Id. 142681194 (págs. 11/12). Portanto, a liberdade dos investigados pode comprometer a instrução probatória, haja vista que muitos dados relevantes ainda estão sendo cruzados, e testemunhas devem ser ouvidas em ambiente livre de pressões ou ameaças. Não obstante, quanto ao periculum in mora atinente à garantia de ordem pública e para a aplicação da lei penal, observo, ainda, a imprescindibilidade da constrição dos autores dos fatos investigados como medida para que seja possível a desarticulação da associação criminosa instituída para a consumação do delito em voga, haja vista haver indícios de que eles tenham vínculo com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, conforme apurado pela autoridade policial. Além disso, a medida se revela adequada à gravidade do crime de latrocínio, considerado hediondo pelo art. 1°, II, “c” da Lei n° 8.072/90, assim como às circunstâncias do fato. Portanto, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão para este caso concreto não se mostram eficientes para afastar os riscos à investigação, a exemplo da possibilidade dos investigados interferirem nas diligências e continuarem a delinquir. No mesmo sentido, inclusive, foi a manifestação Ministerial de Id. 146028371, a saber: [...] Rayane, Carlos Henrique Nascimento da Rocha e Adriel Aleixo Chagas da Costa planejaram e executaram o assalto. Conforme o interrogatório de Carlos Henrique, Rayane, também chamada de "Nany", teve um papel crucial, sendo a responsável por levar o revólver calibre 38, a arma utilizada no crime. Os três partiram juntos para o Tenoné com o objetivo de roubar uma motocicleta. Apesar de não terem conseguido levar a moto da vítima, por circunstâncias alheias à vontade deles, Rayane e os outros criminosos desferiram um disparo contra Rafael Santos Melo, matando-o covardemente. Após o latrocínio, a intenção era entregar a arma a um indivíduo conhecido como "Simon", no bairro da Cabanagem. No entanto, Carlos Henrique alegou que foram abordados por supostos policiais militares nesse trajeto, que teriam levado a arma. As ordens para o roubo do veículo foram emanadas de membros de uma facção criminosa atuante na Região Metropolitana de Belém, e Rayane foi uma das responsáveis por executar essas ordens. A polícia busca aprofundar as investigações e responsabilizar não apenas os executores, mas também os mandantes do crime, como o indivíduo conhecido como "Terrorista", apontado como quem deu a ordem para todos os atos subsequentes. Ademais, as alegações dos requerentes não se encontram albergadas por provas que pudessem contrapor a investigação policial. Não há, portanto, novos fatos capazes de modificar o entendimento deste Juízo. Saliento, mais uma vez, que as circunstâncias fáticas do crime poderiam colocar em risco o aprofundamento das investigações, através, por exemplo, da utilização da comunicação direta entre os representados. Sendo assim, entendo que, diante das circunstâncias do crime e dos elementos indiciários até então apresentados, não é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão previstas nos art. 319 do CPP, somente aplicáveis quando não demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar. É importante pontuar, ainda, que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, ocupação lícita e endereço fixo não afastam, por si só, a segregação cautelar, se presentes seus requisitos, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que, inclusive, dispondo sobre a prisão cautelar, editou a Súmula 08, in verbis: Súmula nº 8 (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (grifou-se) Isto posto, secundado na manifestação Ministerial, e estando devidamente satisfeitos os requisitos constantes no art. 1º, I e III, alínea “c” da Lei nº 7.960/89, bem como atendidos os pressupostos elencados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 4.109 e na ADI nº 3.360, inexistindo fatos novos que justifiquem a alteração do decisum anterior, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA formulados em favor de RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA, ADRIEL ALEIXO CHAGAS DA COSTA e CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA. 2. DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DE RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA Em que pese a requerente RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA também tenha pleiteado a conversão da custódia temporária em prisão domiciliar por ser mãe de um filho menor de 12 anos de idade com deficiência (Id. 145731544), observo que referido pleito mostra-se incabível à situação em análise, posto que os crimes imputados a ela teriam sido cometidos mediante grave ameaça e com extrema violência à vítima, causando-lhe, inclusive, o óbito. Nesse diapasão, o pedido da requerente encontra expressa vedação legal, consoante se depreende da leitura do art. 318-A, I do CPP, in verbis: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (grifou-se). Tal dispositivo, inclusive, está de acordo com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.641, quando a Corte, ao conceder ordem para determinar “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”, excetuou os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça. Acerca do assunto, vejamos as recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Os fundamentos do decreto prisional não foram analisados pelo Tribunal de origem na decisão ora impugnada, o que impede o seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 3. O alega excesso de prazo, por sua vez, teve o exame postergado para o momento do julgamento do mérito do writ originário, a fim de se aguardar a instrução do mandamus. Registre-se que "Não é teratológica a decisão do Desembargador relator que, vislumbrando a impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, tendo em vista a faculdade que lhe é concedida, solicita informações ao Juízo de origem para melhor análise do pedido formulado no mandamus originário e delega ao colegiado o julgamento do mérito, após o parecer do Parquet, não se verificando, portanto, hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF" (AgRg no HC n. 529.007/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, D Je de 23/9/2019). 4. A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 5. No caso, a paciente responde por crime praticado mediante violência. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. 6. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691 do STF. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 948.876/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024, grifou-se). DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO VEDADA POR DISPOSIÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMO ELEMENTAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de roubo majorado e associação criminosa, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, primária e com bons antecedentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando as condições pessoais da paciente e a natureza do crime. III. Razões de decidir 3. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. Precedentes. 4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade da agente. 5. A prática de crime com violência ou grave ameaça impede a concessão de prisão domiciliar, conforme o art. 318-A, I, do CPP. 6. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (RCD no HC n. 917.226/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024, grifou-se). Portanto, nos termos da orientação jurisprudencial do Colendo STJ, a prisão domiciliar não pode ser concedida considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é grave – praticado mediante violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da benesse. De outro lado, não existe, por ora, possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da investigada e, conforme demonstrado na fundamentação do capítulo anterior, ela não possui condições, neste momento processual, de voltar ao convívio social sem causar risco às investigações e sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319), diante do grave modus operandi da ação criminosa e do risco de reiteração delitiva. Diante de tais as circunstâncias, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais. Isto posto, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão temporária, INDEFIRO o pedido de CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR, formulado em favor de RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar.

Consoante relatado acima, e em que pese a paciente RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA, na petição de Id. 145731542, tenha comprovado ser mãe de um filho menor de 12 anos de idade com deficiência, observo que referido pleito mostrou-se incabível à situação em análise, posto que o crime imputado a ela teria sido cometido com extrema violência à vítima, causando-lhe, inclusive, a morte.

(...)

Tal dispositivo, inclusive, está de acordo com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do HC nº 143.641, quando a Corte, ao conceder ordem para determinar “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”, excetuou os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

(...)

Portanto, nos termos da orientação jurisprudencial do Colendo STJ, a prisão domiciliar não pode ser concedida considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é grave – praticado mediante violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da benesse. (...)”

A liminar foi por mim indeferida em 18/06/2025, momento em que encaminhei os autos a Procuradoria para parecer.

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO, do HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido de liminar, em razão do mesmo ter preenchido os requisitos para a sua admissibilidade. No Mérito, somos pela DENEGAÇÃO, para ser mantida a Decisão que, manteve a prisão provisória da Paciente RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA, por estarem presentes, os requisitos do art. 1º, incisos I e III, alínea “c” da Lei nº 7.960/89. Na oportunidade, REQUEREMOS que, seja determinado o Setor Social do TJE/PA ou da Comarca de Belém/Pa e ao Conselho Tutelar que, seja feito Estudo Social do caso, no sentido de verificar, as condições do filho da Paciente, especificando no Relatório Social, como está e com quem está essa criança.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à possibilidade de prisão domiciliar, em razão de a paciente ter filho menor e portador de transtorno do espectro autista.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Inicialmente, cumpre esclarecer que em um primeiro momento a decisão que motivou a impetração do presente writ foi em face da prisão temporária da coacta, por entender que os fatos, em razão de sua extrema gravidade, deveriam ser melhor elucidados, e naquele momento o Magistrado a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Vejamos:

“(...) 2. DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DE RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA

Em que pese a requerente RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA também tenha pleiteado a conversão da custódia temporária em prisão domiciliar por ser mãe de um filho menor de 12 anos de idade com deficiência (Id. 145731544), observo que referido pleito mostra-se incabível à situação em análise, posto que os crimes imputados a ela teriam sido cometidos mediante grave ameaça e com extrema violência à vítima, causando-lhe, inclusive, o óbito.

Nesse diapasão, o pedido da requerente encontra expressa vedação legal, consoante se depreende da leitura do art. 318-A, I do CPP, in verbis:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (grifou-se).

Tal dispositivo, inclusive, está de acordo com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.641, quando a Corte, ao conceder ordem para determinar “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”, excetuou os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça.

Acerca do assunto, vejamos as recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Os fundamentos do decreto prisional não foram analisados pelo Tribunal de origem na decisão ora impugnada, o que impede o seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 3. O alega excesso de prazo, por sua vez, teve o exame postergado para o momento do julgamento do mérito do writ originário, a fim de se aguardar a instrução do mandamus. Registre-se que "Não é teratológica a decisão do Desembargador relator que, vislumbrando a impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, tendo em vista a faculdade que lhe é concedida, solicita informações ao Juízo de origem para melhor análise do pedido formulado no mandamus originário e delega ao colegiado o julgamento do mérito, após o parecer do Parquet, não se verificando, portanto, hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF" (AgRg no HC n. 529.007/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, D Je de 23/9/2019). 4. A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 5. No caso, a paciente responde por crime praticado mediante violência. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. 6. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691 do STF. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 948.876/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024, grifou-se).

DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO VEDADA POR DISPOSIÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMO ELEMENTAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de roubo majorado e associação criminosa, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, primária e com bons antecedentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando as condições pessoais da paciente e a natureza do crime. III. Razões de decidir 3. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. Precedentes. 4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade da agente. 5. A prática de crime com violência ou grave ameaça impede a concessão de prisão domiciliar, conforme o art. 318-A, I, do CPP. 6. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (RCD no HC n. 917.226/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024, grifou-se).

Portanto, nos termos da orientação jurisprudencial do Colendo STJ, a prisão domiciliar não pode ser concedida considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é grave – praticado mediante violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da benesse.

De outro lado, não existe, por ora, possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da investigada e, conforme demonstrado na fundamentação do capítulo anterior, ela não possui condições, neste momento processual, de voltar ao convívio social sem causar risco às investigações e sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319), diante do grave modus operandi da ação criminosa e do risco de reiteração delitiva.

Diante de tais as circunstâncias, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Isto posto, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão temporária, INDEFIRO o pedido de CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR, formulado em favor de RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar. (...)”

Ocorre que, em um segundo momento, mais precisamente na data de 07/07/2025, após impetração do presente remédio heroico, o Juiz primevo entendeu que os requisitos da prisão preventiva estavam presentes e decretou-a, além da presença de elementos suficientes da autoria e materialidade do delito, oportunidade em que também analisou a prisão domiciliar da paciente. Transcrevo:

“(...) II – DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA DE RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE PENHA

Consta, ainda, dos autos, um pedido de reconsideração da decisão de Id. 146115778, que indeferiu a substituição da prisão cautelar da investigada pela domiciliar.

Nos moldes da petição de Id. 146241893, o advogado de RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE PENHA ratifica que a requerente ostenta condição singular, notória e documentalmente comprovada, ou seja, que é mãe solo de criança com deficiência neuropsicomotora, sendo a única e exclusiva responsável legal, afetiva e médica do menor, de apenas 05 anos de idade.

Instado a se manifestar novamente, o Douto Representante do Parquet, em parecer de Id. 147751027, ratificou seu entendimento anterior e pugnou pelo indeferimento do pedido de substituição por cautelares outras em relação a RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA.

Não obstante, em que pese a requerente RAYANE DE NAZARE TRINDADE DA PENHA tenha pleiteado, novamente, a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar por ser mãe de um filho menor de 12 anos de idade com deficiência (Id. 145731544), ressalto que referido pleito mostra-se incabível à situação em análise, posto que o crime imputado a ela teria sido cometido mediante grave ameaça e com extrema violência à vítima, causando-lhe, inclusive, o óbito.

Nesse diapasão, o pedido da requerente encontra expressa vedação legal, consoante se depreende da leitura do art. 318-A, I do CPP, in verbis:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (grifou-se).

Tal dispositivo, inclusive, está de acordo com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.641, quando a Corte, ao conceder ordem para determinar “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”, excetuou os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de CONVERSÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM CUSTÓDIA DOMICILIAR, formulado em favor de RAYANE DE NAZARÉ TRINDADE DA PENHA, ratificando-se todos os fundamentos da decisão de Id. 146115778. (...)”.

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente, acusada da prática do crime previsto art. 157, §3°, II do Código Penal, está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, para a garantia da ordem pública.

Da atenta leitura das r. decisões, bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que o indeferimento da substituição da prisão encontra respaldo no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, que condiciona a concessão da prisão domiciliar a ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado. A paciente é acusada de latrocínio, crime que, pela própria natureza, envolve grave ameaça à integridade física da vítima, tendo levado a óbito a vítima adolescente de apenas 15 anos de idade.

Além disso, como evidenciado nos autos, há fortes elementos que demonstram a periculosidade social e possibilidade reiteração da conduta.

No mais, ainda em relação à requerida prisão domiciliar, tem-se que, embora se reconheça a importância da convivência materna para a formação e cuidado de crianças, tal benefício não é de concessão automática, sendo necessário o preenchimento dos critérios estabelecidos em lei.

Sobre o assunto, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. CRIME COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento reiterado desta Corte Superior, a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que a defesa deixou de demonstrar concretamente quais os prejuízos eventualmente suportados pelo agravante diante da realização da audiência de custódia fora do prazo legal. Ademais, o Tribunal a quo afastou a nulidade em questão, uma vez que, não obstante o ato processual tenha se realizado cinco dias após a prisão temporária foram devidamente observadas as garantias processuais e constitucionais.

2. Não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão de ser a agravante mãe de criança menor de 12 anos de idade, pois a situação evidenciada nos autos - que trata de delito cometido com extrema violência, ou seja, latrocínio consumado -, não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, nos termos do art. 318-A, do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 191.823/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.) (grifo nosso)

Diante de tais motivos, embora a paciente seja mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade e com deficiência neuropsicomotora, consoante documentos acostados aos autos, responde pela prática do crime de latrocínio consumado, crime esse praticado com emprego de extrema violência, o que, por sí só, já obsta à concessão do benefício. Somado a isso, há que se ter presente as circunstâncias em que se deu o crime, uma vez que há nos autos informação de que a ora paciente teria sido a pessoa responsável pela entrega da arma de fogo para a execução do crime.

Soma-se ainda o fato de que há fortes indícios de que a ordem para o cometimento do delito tenha sido emanada do grupo criminoso Comando Vermelho.

Nesse contexto, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu parecer, que peço vênia para utilizar como razão de decidir:

“Em que pese a Paciente ter filho menor de 12 anos de idade (Certidão de nascimento fls. 170: Bernardo Miguel Trindade da Penha), a concessão do benefício da prisão domiciliar, pode ser denegada em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

No caso, o crime de Latrocínio praticado envolvendo a Paciente, foi exercido mediante extrema violência contra a vítima que teve sua vida ceifada, mediante disparos de arma de fogo, fornecida pela Paciente que, inclusive acompanhou a empreitada criminosa.”

Por conseguinte, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não sendo suficiente a aplicação da prisão domiciliar.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DENEGO
a presente ordem, porém, determino que o Juízo a quo adote as providências necessárias para garantir a absoluta e integral proteção da criança, ou seja, que o Setor Social do TJE/PA ou da Comarca de Belém/Pa realizem o Estudo Social do menor, bem como que o Conselho Tutelar seja avisado e se não houver família extensa para os cuidados e a guarda do infante, este deverá ser abrigado em abrigo institucional, com as cautelas legais e para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/08/2025